Tribunal: TJSP
Processo: 0047486-36.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – ISS, taxa e multas – Exercícios de 2000/2002 - Nulidade da CDA – Inobservância aos requisitos do art. 2o, § 5o e 6o, da Lei 6.830/80 e do art. 202, do CTN – Matéria de Ordem Pública – Reconhecida de ofício – Sentença mantida. Recurso improvido.